Tribunal: TJDFT
Processo: 0719384-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0719384-33.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: JOAO RIBEIRO BRITO CORREA IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. JOÃO RIBEIRO BRITO CORRÊA impetrou o presente mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato que imputa ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e ao Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES que, no concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas – cargo 103, regido pelo Edital n. 1, de 2022 - ATUB, cobrou na prova objetiva conteúdo que não foi previsto no edital que regulamentou o certame. 2. Defende que há erro de gabarito na questão 31, prova tipo C, de forma que possui direito a dois pontos líquidos na correção. 3. Tece considerações sobre o mérito da questão, aduz que “a fundamentação utilizada no comando da questão não goza de existência e validade no mundo jurídico”; que “A referida Súmula 07/2018 foi cancelada pela Resolução no 01/2021, publicada no DODF de 08/07/2021, pág. 13.”; que “não há diretriz que destoa do Código Tributário Nacional com fundamento na Súmula 07/2018, haja vista que o próprio TARF reviu o posicionamento do Tribunal realizando o cancelamento da súmula nos moldes do Art. 100, §1o, e §2o da Lei 4.567/2011.” 4. Afirma que há falha na questão porque a banca examinadora cobrou conteúdo não previsto no edital, uma vez que a Súmula 7/2018 está cancelada desde 10/6/21. 5. Argumenta que há plausibilidade do seu direito com base nos mesmos fundamentos do RMS 28.204 do eg. STJ. 6. Postula: “[...] Ante do exposto, requer a Vossa Excelência: 1. A concessão da medida liminar de segurança, com a expedição de ofício para que a autoridade coatora, suspendendo o curso e cronograma do certame, para que seja anulada a questão 31 (prova tipo C), por apresentar flagrante vício, com a consequente elevação da nota do IMPETRANTE, bem como sua classificação para prosseguir no certame, com melhora de sua classificação, e o consequente direito de prosseguir no certame. [...]” 7. Preparo – id. 46878500. 8. É o breve relatório. 9. A concessão de liminar em mandado de segurança demanda a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09, in verbis: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” 10. Conforme o caderno de provas do tipo “C” do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas (código 103), a questão no 31 possui o seguinte enunciado (id. 46878506): “A partir de 2011, houve a inovação no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) em relação à edição de súmulas. Com base nisso, assinale a alternativa correspondente à diretriz que destoa do Código Tributário Nacional (CTN) e, portanto, foi revogada pela Súmula 07/2018. [...].” 11. Com relação às súmulas do TARF/DF, dispõe o art. 100 da Lei Distrital 4.567/2011: “Art. 100. O enunciado de súmula, a partir da data de sua publicação no DODF, terá efeito vinculante em relação aos órgãos julgadores e aos demais órgãos da administração tributária do Distrito Federal. § 1o O enunciado de súmula poderá ser revisto ou cancelado mediante solicitação das autoridades previstas no art. 96, caput, obedecidos os procedimentos previstos para a sua edição. § 2o A revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula produzirá efeitos na data de sua publicação no DODF.” (grifo nosso). 12. A referida Súmula 7 do TARF/DF foi cancelada pela Resolução no 01, de 6/7/21, publicada no DODF de 8/7/2021. 13. Por sua vez, o Edital no 01/2022 da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, de abertura do certame, foi publicado posteriormente no DODF de 18/11/22 e estabeleceu nos itens 22.9 e 22.10 (id. 46878502, pág. 10): “22.9 A legislação indicada nos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático do presente Edital Normativo se refere às redações vigentes quando da publicação do presente Edital. As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste Edital serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos objetos de avaliação constantes nos conteúdos programáticos. 22.10 A legislação e demais normas relacionadas aos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático são partes integrantes do objeto de avaliação, mesmo que não explicitadas, em conformidade com as redações vigentes quando da publicação do presente Edital.” (grifos nossos). 14. Desse modo, há fundamento relevante para a anulação da referida questão, porque exigiu conhecimento de súmula do TARF/DF cancelada anteriormente à abertura do concurso público. 15. Todavia, conforme documentação anexada pelo impetrante neste mandado de segurança (id. 46878499), a em. Desa. Maria Ivatônia Barbosa dos Santos nos autos do mandado de segurança n. 716844-12.2023.8.07.0000 deferiu a liminar “[...] para o fim de suspender o cronograma do concurso público regido pelo Edital 1-2022 de ID 46392086 somente no que se refere ao provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, código 103, Atividades Econômicas e Urbanas” (grifo nosso). 16. Assim, neste juízo preliminar, em que pese a relevância da fundamentação, não há necessidade de suspensão do ato coator, pois o cronograma do concurso público, especificamente em relação ao cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas, encontra-se suspenso por r. decisão judicial. 17. Indefiro o pedido liminar. 18. Notifiquem-se as autoridades coatoras, nos termos do art. 7o, inc. I, da Lei 12.016/09, para que prestem informações no prazo de dez dias. 19. Intime-se o Distrito Federal, de acordo com o art. 7o, inc. II, da referida Lei de regência. 20. Após, à Procuradoria de Justiça, conforme o art. 12 da mesma Lei. Brasília - DF, 23 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora